Tribunal: TJSP
Processo: 1014774-13.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES E INOCORRÊNCIA DE REPASSE AOS AUTORES. HIPÓTESE EM QUE, DIANTE DA NOTÍCIA DO FALECIMENTO DO CLIENTE, OS RÉUS RESTABELECERAM O ESTADO ANTERIOR DE COISAS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, DE ONDE ADVÉM A IMPOSSIBILIDADE DE COGITAR DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA QUE PREVALECE.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES E INOCORRÊNCIA DE REPASSE AOS AUTORES. HIPÓTESE EM QUE, DIANTE DA NOTÍCIA DO FALECIMENTO DO CLIENTE, OS RÉUS RESTABELECERAM O ESTADO ANTERIOR DE COISAS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, DE ONDE ADVÉM A IMPOSSIBILIDADE DE COGITAR DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Os réus, na qualidade de advogados, efetuaram o levantamento do valor da condenação, uma vez obtida a satisfação respectiva. Todavia, depois disso tomaram conhecimento de que o seu cliente havia falecido, havendo disputa a respeito da titularidade do crédito entre os sucessores. Tomaram a iniciativa de restabelecer o estado de coisas anterior, depositando o montante respectivo à disposição do Juízo do processo originário. 2. Não tendo ocorrido indevida retenção de valores em seu poder, não há fundamento para acolher o pleito de condenação ao pagamento. Cabe aos interessados pleitear o levantamento ao Juízo da respectiva execução. 3. Não houve conduta ilícita por parte dos réus, que cuidaram de efetuar o depósito do valor, uma vez cientes de que o levantamento ocorrera após a extinção do mandato. Fixada essa premissa, inviável cogitar de responsabilidade civil. 4. Diante do prevalecimento da improcedência, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o montante da verba honorária sucumbencial a 18% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162441
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014774-13.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELAINE
APARECIDA CHIMURE THEODORO e VALMIR APARECIDO JACOMASSI, são apelados SIRLEI
DAS CHAGAS PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), PRISCILA CHAGAS PINTO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e LUCILA DAS CHAGAS PINTO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1014774-13.2017.8.26.0005 – São Paulo – VOTO No 44736 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1014774-13.2017.8.26.0005
Comarca:SÃO PAULO 1a Vara Cível
Juiz: Lucilia Alcione Prata
Apelantes: Elaine Aparecida Chimure Theodoro e Valmir Aparecido Jacomassi
Apelados: Sirlei das Chagas Pinto, Priscila Chagas Pinto dos Santos e Lucila das Chagas
Pinto Rodrigues
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE
COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE LEVANTAMENTO DE VALORES E INOCORRÊNCIA DE
REPASSE AOS AUTORES. HIPÓTESE EM QUE, DIANTE DA
NOTÍCIA DO FALECIMENTO DO CLIENTE, OS RÉUS
RESTABELECERAM O ESTADO ANTERIOR DE COISAS.
AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, DE ONDE ADVÉM A
IMPOSSIBILIDADE
DE
COGITAR
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
IMPROCEDÊNCIA
QUE
PREVALECE.
ELEVAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. Os réus, na qualidade de advogados,
efetuaram o levantamento do valor da condenação, uma vez
obtida a satisfação respectiva. Todavia, depois disso tomaram
conhecimento de que o seu cliente havia falecido, havendo
disputa a respeito da titularidade do crédito entre os sucessores.
Tomaram a iniciativa de restabelecer o estado de coisas anterior,
depositando o montante respectivo à disposição do Juízo do
processo originário. 2. Não tendo ocorrido indevida retenção de
valores em seu poder, não há fundamento para acolher o pleito
de condenação ao pagamento. Cabe aos interessados pleitear o
levantamento ao Juízo da respectiva execução. 3. Não houve
conduta ilícita por parte dos réus, que cuidaram de efetuar o
depósito do valor, uma vez cientes de que o levantamento
ocorrera após a extinção do mandato. Fixada essa premissa,
inviável cogitar de responsabilidade civil. 4. Diante do
prevalecimento da improcedência, na forma do artigo 85, § 11,
do CPC, eleva-se o montante da verba honorária sucumbencial a
18% do valor atualizado da causa.
Voto no 44.736
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1014774-13.2017.8.26.0005 – São Paulo – VOTO No 44736 - 3 -
1. Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização
por danos morais proposta por SIRLEI DAS CHAGAS PINTO, LUCILA DAS
CHAGAS PINTO RODRIGUES e PRISCILA CHEGAS PINTO DOS
SANTOS em face de ELAINE APARECIDA CHIMURE THEODORO e
VALMIR APARECIDO JACOMASSI ADVOGADOS ASSOCIADOS.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, condenando as autoras ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.
Inconformadas, apelam as demandantes, pretendendo a
inversão do resultado, alegando que fazem jus ao repasse dos valores
conforme indicado na planilha, uma vez que “as apelantes, viúva e filhas,
meeira e herdeiras do falecido, únicas beneficiárias dos seus bens, à época
do recebimento e retenção indevida dos valores, habilitaram-se após o
falecimento do ente querido com intenção clara de informar os apelados
sobre o falecimento e a existência das herdeiras, esperando deles uma
atitude digna e honesta, que seria o repasse dos valores recebidos, o que
não aconteceu até a presenta data, agora, com a decisão do MM Juízo “a
quo”, a devolução parece tornar-se impossível, pois sua manutenção
corrobora a atitude criminosa dos apelados”, ressaltando que “nunca houve
sequer uma única tentativa ao longo desses quase dez anos dos apelados
em repassarem os valores retidos indevidamente as apeladas, nem se quer
simbolicamente, também não é verdade que não tenham efetuado o
repasse, devolução dos valores, por dúvida quanto a quem realmente
deveria recebê-los, quanto a quem era ou é verdadeiramente os herdeiros
do falecido JATTIR, pois os apelados sabiam do seu falecimento e da
existência das apelantes”, sendo que “a verdade é que os apelados por
diversas vezes negaram-se a atender as autoras que apos descobrirem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1014774-13.2017.8.26.0005 – São Paulo – VOTO No 44736 - 4 -
sobre o recebimento dos valores em 2016 e entrarem em contato diversas
vezes com eles sem sucesso nas tentativas, somente após a herdeira
ameaçar com possibilidade de processá-los, em março de 2017 eles
aceitaram falar com as apelantes por uma única vez, via mensagem,
sempre com tratamento e respostas grosseiras e desrespeitosas, dificultado
o repasse dos valores, nunca com o intuito de devolver esses valores
retidos”. Dizem que “não são verdadeiras as afirmações dos apelados que
permaneceram tentando fazer os repasses dos valores há mais de sete
anos, durante todo esse tempo nunca houve sequer uma única tentativa
neste sentido, cumpri ressaltar que eles sabiam do falecimento do Jattir e
da existência e dos endereços das apelantes, que residem no mesmo
endereço a mais de quarenta anos, ainda mais, após terem juntado aos
autos originais a copia da certidão de óbito do falecido Jattir em meados de
2011, o MM Juízo “a quo”, foi induzido a erro”, ficando “claro que as
apelantes somente souberam do recebimento e da retenção dos valores em
julho de 2016, porem os apelados tinham conhecimento do falecimento do
Sr. Jattir, que o mesmo deixará herdeiros e meeira e também sabiam dos
endereços residências, não é verdade que houve a tentativa de repasse
desses valores por sete anos”. Aduzem que “também não é verdade que o
falecido tinha duas esposas, fato proibido pela lei brasileira, o que existe é
um processo de tentativa de reconhecimento de união estável e
recebimento de pensão por morte proposta por Ivone, cabe ressaltar que o
R. processo está com recurso extraordinário/especial interposto pela Caixa
Beneficente da Policia Militar e pela apelante Sirley, e que não existe
decisão definitiva no sentido de divisão de bens do falecido como tentou
demonstrar os apelados” (fls. 710/711). Alegam, ainda, que fazem jus à
indenização por danos morais, tendo em vista a demora para o depósito
dos valores levantados pelos apelados, o que lhes causou lesões de ordem
patrimonial e extrapatrimonial. Pedem, ainda, a condenação dos réus ao
pagamento das verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1014774-13.2017.8.26.0005 – São Paulo – VOTO No 44736 - 5 -
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Em sua petição inicial, afirmaram as autoras que o seu
falecido cônjuge e pai (Jattir Carvalho Pinto) contratou os serviços
advocatícios dos réus, com o objetivo de ajuizar ação contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, para a obtenção de vantagem
denominada sexta-parte. O julgamento foi de procedência do pedido e
ocorreu o trânsito em julgado, tendo a demandada efetuado o depósito do
valor devido, que os demandados levantaram.
Não tinham conhecimento da pendência do processo e do
seu resultado. Na verdade, “somente tomaram conhecimento da existência
e do resultado favorável e que os réus haviam recebido os valores da
condenação de R$ 9.611.19 (nove mil seiscentos e onze reais e dezenove
centavos), referente ao processo em meados de 2016, sendo assim, desde
então vem tentando de todas as formas manter contato com os causídicos,
para demonstrar e receber os valores que lhes são devidos, tendo em vista
serem meeira e herdeiras do falecido, porem, os réus vem negando-se a
conversarem com as autoras e efetuarem o repasse dos valores” (fl. 03).
Aduzem, ainda, fazerem jus aos danos morais, pois “depois da descoberta
e apesar de todos os transtornos e ao longo de quase um ano e dos
transtornos causando, tumultos, constrangimentos, desrespeito e até
despesas, que seriam desnecessárias caso houvesse lisura na prestação
das
contas
daqueles
advogados-réus.
Todos
esses
gravíssimos
transtornos, foram agravados pela sensação de impotência e quebra de
confiança, quando da constatação da falta de probidade havida pela Ré que
havia contratado e confiado” (fl. 04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1014774-13.2017.8.26.0005 – São Paulo – VOTO No 44736 - 6 -
Os réus, por sua vez, alegam que estão tentando pagar as
autoras há sete anos, apontando que, enviada correspondência solicitando
a sua vinda, ao escritório compareceram, na mesma semana, “DUAS
ESPOSAS VIÚVAS DO SR. JATTIR” (fl. 47). Acrescentaram que, “quando
da presença da primeira viúva, Sra. SIRLEI DAS CHAGAS PINTO,
mostrando-se ser a esposa com as filhas, inclusive, foi-lhe entregue relação
dos documentos necessários para habilitação e disponibilização do
pagamento” e “Menos de dois dias depois, apareceu a outra 'esposa',
segunda viúva, Sra. IVONE APARECIDA DA SILVA e deixou claro que
ingressaria na justiça para ter acesso a todos os seus direitos, o que de fato
fez. Foram procurados pela advogada de Ivone, e ela afirmou que a tinha a
cliente direito à metade de tudo e que ingressara com demanda em 2009.
Tentaram novo contato com “primeira” viúva (Sirlei), mas ela nunca mais
retornou ao escritório, mas ficaram sabendo que ela contratara advogado
visando o recebimento diretamente no processo, mas o dinheiro não estava
mais depositado, pois fora levantado legitimidade pelos demandados, que
ficaram tentando fazer contato com as duas meeiras e as duas herdeiras,
visando a realização de um acordo, de modo a determinar a quem deveria
ser pago o valor (fl. 47).
Acrescentaram que o processo de execução foi extinto e a
Sra. Ivone obteve o reconhecimento da procedência de seu pedido.
Tentaram mais uma vez contato com as herdeiras, mas uma das filhas,
embora tivesse mencionado que iria comparecer ao escritório, ali não
compareceu; porém, Ivone o fez e forneceu toda a documentação
necessária. Diante do silêncio das autoras, ingressaram com ação judicial
com o objetivo de saber quem tinha direito ao valor recebido pelo “de cujus”.
Por fim, alegaram que, apesar dos contatos feitos, as autoras
não se dispuseram a manter o contrato de prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1014774-13.2017.8.26.0005 – São Paulo – VOTO No 44736 - 7 -
advocatícios firmado com o falecido Jattir Carvalho Pinto, em razão do que
propuseram ação de prestação de contas, incluindo no polo passivo a
pessoa de Ivone Aparecida da Silva, que também era pensionista,
juntamente com Sirlei (fl. 49).
A sentença julgou improcedente o pedido, em razão do que
se insurgem as autoras.
Pretendem o recebimento de valores. Entretanto, consta dos
autos da ação de consignação em pagamento proposta pelos réus em face
das ora autoras e de Ivone Aparecida da Silva, que o montante levantado
pelos advogados nos autos do processo que tramitou perante o Juízo da
13a Vara da Fazenda Pública, que o dinheiro foi novamente ali depositado
(fls. 226, dos autos da ação de consignação em pagamento no 1007284-39.2017.8.26.0554).
Constou do acórdão proferido por esta Câmara, que declarou
a extinção do processo sem resolução do mérito:
“Na perspectiva da ação consignatória, deve-se ressaltar
que é imprescindível a providência do depósito da oferta, sem o que
não existe possibilidade de ocorrer o processamento respectivo, que
deve iniciar no prazo de cinco dias após o deferimento da petição
inicial (CPC, artigo 542, I). Uma vez preclusa a oportunidade, há de
sobrevir a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, artigo
5421, parágrafo único).
Deve-se considerar, em primeiro lugar, que a morte propicia
a suspensão imediata do processo, pouco importando a existência, ou
não, de comunicação de sua ocorrência. Assim, os atos praticados a
partir desse momento são considerados nulos, dado que o processo
não se encontra perfeitamente íntegro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1014774-13.2017.8.26.0005 – São Paulo – VOTO No 44736 - 8 -
Assim, não houve efetivamente a extinção do processo
originário, em virtude da ocorrência da morte, de modo que qualquer
discussão a respeito de quem seja o sucessor do falecido, para o efeito
de obter o recebimento do crédito, deve ser objeto de apreciação
nesse âmbito.
A competência para análise da matéria cabe ao Juízo que
preside a execução, pois só ele é quem pode definir quem é o
sucessor do falecido e estabelecer a titularidade do crédito.
Assim sendo, é inegável a falta de interesse processual para
o exercício desta ação consignatória. As autoras, uma vez extinto o
mandato, não poderiam efetuar o levantamento do valor; por isso, a
atitude que corretamente adotaram, de efetuar o depósito do montante
em conta judicial à disposição do Juízo da ação originária, foi suficiente
para propiciar o regular desenvolvimento dos atos”.
Nenhum valor pode ser cobrado dos demandados, portanto,
já que não se encontram com o dinheiro inicialmente levantado, que
retornou a depósito judicial nos autos originários. Assim, qualquer
apreciação a respeito do direito ao levantamento deve ser formulada
perante o Juízo respectivo.
Prosseguindo, depara-se com o pleito de reparação por
danos morais.
O pressuposto do dever de reparação é a prática de ato
ilícito.
Os réus efetuaram o levantamento do valor da condenação
nos autos respectivos, no exercício do mandato outorgado por seu cliente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1014774-13.2017.8.26.0005 – São Paulo – VOTO No 44736 - 9 -
Posteriormente, tomaram conhecimento de que ele havia falecido e que
havia disputa a respeito da titularidade do direito ao levantamento, dado que
o “de cujus” era casado, mas mantinha união estável com outra pessoa. Em
razão disso, tomaram a iniciativa de depositar o valor nos próprios autos,
restabelecendo o estado anterior de coisas.
Tal conduta, que foi correta, porque a morte extinguira o
mandato e, por isso, inviabilizava a realização do levantamento, acabou por
eliminar qualquer possibilidade de cogitar de responsabilidade civil.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do CPC,
diante do resultado deste julgamento, impõe-se o montante da verba
honorária sucumbencial a 18% do valor atualizado da causa, prevalecendo,
naturalmente, a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade
judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator